Tribunal: TJMT
Processo: 0004011-93.2013.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004011-93.2013.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Nota Promissória, Espécies de Contratos, Direitos e Títulos de Crédito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO BRUNO CRESTANI - CPF: 813.745.851-49 (APELANTE), HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - CPF: 259.115.318-36 (ADVOGADO), FERNANDO FERONATTO - CPF: 924.266.971-72 (ADVOGADO), M. G. DE OLIVEIRA MADEIRAS LTDA - CNPJ: 09.356.055/0001-03 (APELADO), SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA - CPF: 910.692.111-68 (ADVOGADO), CLAUDETE DOS SANTOS FIGUEIREDO CRUZ - CPF: 006.860.971-06 (ADVOGADO), MOISES GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 940.010.221-68 (APELADO), MARISA DOS SANTOS BRANCO - CPF: 731.742.891-49 (APELADO), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – PENHORA DE IMÓVEL NA AÇÃO PRINCIPAL – PERDA DE OBJETO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE QUE OPERA EM FAVOR DA PARTE AUTORA/APELANTE - RECURSO PROVIDO.

1. A
demanda foi extinta por perda de objeto, uma vez que faleceu um dos requisitos da demanda (“periculum in mora”), em razão da penhora efetivada nos autos principais.

2. Logo,
evidente que os réus/apelados quem deram causa ao ajuizamento desta demanda, de modo que a referida perda do objeto da ação, conduz à condenação deles ao pagamento dos honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FERNANDO BRUNO CRESTANI
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Medida Cautelar de Arresto no. 0004011-93.2013.8.11.0015, ajuizada em face de
MARISA DOS SANTOS BRANCO
, julgou improcedente o pedido formulado, na petição inicial, com o que: a) DETERMINOU a cessação dos efeitos da liminar anteriormente concedida; b) AUTORIZOU o requerente a levantar a caução a partir do trânsito em julgado da presente decisão; c) DECLAROU encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, condenou o requerente no pagamento de custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa (ID 173501181 - Pág. 56/58 – fls. 228/230).

Irresignado, o autor/apelante aduz, em suma, que as medidas cautelares previstas no CPC/73, possuem um caráter de instrumentalidade frente à ação de execução posterior. Sendo assim, diversamente da interpretação feita pelo julgador de primeiro grau, ainda que improcedente a demanda cautelar por perda de objeto, não há que se falar em condenação da parte autora no ônus de sucumbência, estando tal condenação diretamente ligada à verificação da posterior demanda principal

Defendem que, os réus/apelados que motivaram o ajuizamento da medida cautelar em espécie, pois, na ocasião, deixaram de honrar o pagamento de cheques e da confissão de dívida, emitidos em favor do Autor, além de terem contraídos inúmeras outras dívidas e compromissos comerciais na cidade, capazes de gerar a insolvência, pelo menos de modo indiciário.

Sustentam que, é o devedor inadimplente do débito quem dá causa ao ajuizamento da cautelar de arresto, sendo ele o único responsável pelos honorários de sucumbência (ID 173501193).

Os réus/apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 173499301).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o sentenciante entendeu que
“subsistem evidências que demonstram a existência de dívida líquida e certa, materializada através do termo de confissão de dívida, em que os requeridos figuram na condição de devedores/avalistas (fls. 15/20), dos cheques devolvidos por ausência de fundos (fls. 21/24), da notificação extrajudicial (fls. 37/39) e demais documentos arquivados com a inicial, o que caracteriza o fumus boni iuris
”, todavia, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entendeu que não restou caracterizado o “periculum in mora”,
“em razão do fato de que o imóvel de matrícula no 1.875 já se encontra com penhora efetivada no feito executivo (autos no. 0005957-03.2013.8.11.0015 – cód. 184862)”
.

Logo, verifica-se que a demanda foi extinta por perda de objeto, uma vez que faleceu um dos requisitos da demanda (“periculum in mora”), em razão da penhora efetivada nos autos principais.

Nesse contexto, convém observar o que dispõe o
§ 10o, do art. 85, do CPC.
Verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...];

§ 10.
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.

No caso, evidente que os réus/apelados quem deram causa ao ajuizamento desta demanda, de modo que a referida perda do objeto da ação, conduz à condenação deles ao pagamento dos honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL –
EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RESPONSABILIDADE DA PARTE INADIMPLENTE AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Segundo o princípio da causalidade, em caso de extinção do processo, sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente à propositura da ação, a parte que deu causa à instauração do processo – qual seja, o contratante que estava confessadamente inadimplente ao tempo do ajuizamento da ação e que, contrariando cláusula contratual, não restituiu o equipamento locado, suportará o encargo do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
.
(TJMT - N.U 1011156-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DOS PROMITENTES COMPRADORES – DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA – SÚMULA No 543 DO STJ – RESERVA DE 20% DOS VALORES PAGOS – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL ESTABELECIDO NO CONTRATO QUE ATENDE OS LIMITES DE 10% A 25% ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – TEMA 1002 STJ – SENTENÇA MODIFICADA NESTES PONTOS – CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL DEVIDA PELA DEMANDADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios
. A empresa demandada deu causa à propositura da ação, uma vez que não impugnou em sua defesa a alegada negativa de devolução dos valores sustentada na petição inicial e, de consequência, deve assumir o ônus sucumbencial, pela movimentação injustificada da máquina judiciária.
(TJMT - N.U 1006593-12.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA PREVISTA NA LEI N. 13.254/2016. POSTERIOR EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 753/2016. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. [...]. II -
Os honorários advocatícios são devidos nos casos de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda de objeto, à luz do princípio da causalidade, caso em que a imputação da sucumbência requer a investigação de qual parte teve a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, bem como pelo seu esvaziamento
. [...]. VI -
Assim, a perda do objeto da demanda pela superveniência de ato normativo de iniciativa do Poder Executivo não afasta, no caso, a condenação nos ônus da sucumbência
. A propósito: AgInt no REsp 1.721.327/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 22/3/2019; REsp 1.777.160/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 1o/3/2019; REsp n. 614.254/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 1o/6/2004, DJ 13/9/2004, p. 178; REsp n. 764.519/RS, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 23.11.2006; REsp n. 238.093/PR, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 6.9.2004; REsp n. 98.742/SP, Rel. Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 8/4/1997, DJ 23/6/1997, p. 29083. VII - Portanto, correta a decisão que deu provimento ao recurso especial. VIII - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp 1825839/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019).

Pelo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para condenar os réus/apelados ao pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023